Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733827-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: OTANIA VILELA GOMES DA SILVA 01369242123 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida em face de Otania Vivela Gomes da Silva, processo 0707265-08.2021.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de consulta reiterada no SISBAJUD. Preparo em ID 62910721. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e